Tribunal: TJDFT
Processo: 0723498-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRECLUSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSAO. RECURSO CONECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, bem como indeferiu a tutela de urgência para fornecimento de medicamento não padronizado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão reside em verificar se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como para fornecimento de medicamento não padronizado à autora-agravante.
III. Razões de decidir
3. Em decorrência do juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso em relação à tutela provisória recursal para fornecer medicamento.
4. Lado outro, a despeito de sentença prolatada na origem, subsiste a necessidade e utilidade do agravo de instrumento em relação ao pedido de gratuidade de justiça da autora-agravada, pois a decisão desta Corte substitui a decisão interlocutória recorrida e, ademais, o não conhecimento do recurso por perda do objeto deixaria indefinida a discussão acerca do pedido de gratuidade, já que, enquadrando-se a decisão no rol do art. 1.015 do CPC, o momento adequado para impugná-la estaria ultrapassado (art. 1.009, §1o, do CPC, contrario sensu), sendo incabível rediscutir a matéria em sede de apelação em face de preclusão.
5. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário.
6. No caso, do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não se entrevê óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até mesmo porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça.
7. Já proclamou o STJ que, diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 99, § 3o, art. 101, art. 487, inc. IX, art. 932, inc. III, art. 1.008, art. 1.009, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.630.426/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/11/2020; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04/05/2020; STJ, REsp n. 2.055.899/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/6/2023. TJDFT, AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 09.02.2017; TJDFT, AGI 0716084-39.2018.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 12.12.2018.